Tribunal: TJSP
Processo: 1025891-57.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Preliminar. Legitimidade passiva. Responsabilidade solidária a envolver os entes federativos na prestação de serviço de saúde à população, consoante os artigos 196 e 198, parágrafo 1o, da Constituição da República. Logo, arguição preliminar desacolhida.

Apelação e remessa necessária. Pretensão tendente ao fornecimento de medicamento. Aplicabilidade do julgado referente ao Recurso Especial

Ementa:
Preliminar. Legitimidade passiva. Responsabilidade solidária a envolver os entes federativos na prestação de serviço de saúde à população, consoante os artigos 196 e 198, parágrafo 1o, da Constituição da República. Logo, arguição preliminar desacolhida.

Apelação e remessa necessária. Pretensão tendente ao fornecimento de medicamento. Aplicabilidade do julgado referente ao Recurso Especial 1.657.156/RJ (tema 106) pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Inteligência dos artigos 6o e 196 desse diploma. Medicação objetivada que tem registro na ANVISA. Ausência de recursos financeiros para esse custeio. Necessidade demonstrada consoante prescrição por médico habilitado. Obrigação do poder público. Direito fundamental à saúde. Sentença mantida nesse ponto. Insurgência quanto à verba honorária fixada. Acolhimento. Arbitramento dos honorários advocatícios que deve observar o artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil. Portanto, dá-se parcial provimento à apelação e à remessa necessária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025891-57.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, é apelado WALTER GIMENEZ
ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025891-57.2020.8.26.0114 -Voto no 34.685
2
APELAÇÃO/REMESSA
NECESSÁRIA
1025891-57.2020.8.26.0114.
COMARCA: CAMPINAS.
APELANTE: MUNICÍPIO DE CAMPINAS.
APELADO: WALTER GIMENEZ ALVES.
VOTO 34.685.
EMENTA:
Preliminar.
Legitimidade
passiva.
Responsabilidade solidária a envolver os
entes
federativos
na
prestação
de
serviço de saúde à população, consoante
os artigos 196 e 198, parágrafo 1o, da
Constituição
da
República.
Logo,
arguição preliminar desacolhida.
Apelação e remessa necessária. Pretensão
tendente ao fornecimento de medicamento.
Aplicabilidade do julgado referente ao
Recurso Especial 1.657.156/RJ (tema 106)
pelo
colendo
Superior
Tribunal
de
Justiça. Inteligência dos artigos 6o e
196 desse diploma. Medicação objetivada
que tem registro na ANVISA. Ausência de
recursos financeiros para esse custeio.
Necessidade demonstrada consoante prescrição por médico habilitado. Obrigação do poder público. Direito
fundamental à saúde. Sentença mantida
nesse ponto. Insurgência quanto à verba
honorária
fixada.
Acolhimento.
Arbitramento dos honorários advocatícios
que deve observar o artigo 85, parágrafo
8o,
do
Código
de
Processo
Civil.
Portanto, dá-se parcial provimento à
apelação e à remessa necessária.
Trata-se de apelação (folhas 90 a
99) interposta pelo Município de Campinas à
respeitável sentença (folhas 80 a 87) pela qual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025891-57.2020.8.26.0114 -Voto no 34.685
3
a propósito de ação com o escopo de obrigação de
fazer promovida contra ele por Walter Gimenez
Alves, se julgou procedente o respectivo pedido.
Por sinal, condenou-se esse apelante
ao
fornecimento
do
medicamento
“Nintedanibe
150mg”, conforme prescrição médica.
Ademais, impôs-se-lhe condenação ao
pagamento de custas e honorários advocatícios
fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da
causa (fora atribuída à causa pelo autor o
montante de oitenta mil reais folhas 17).
Esse recorrente, com efeito, alegou,
em suma, o seguinte: a) não estar o medicamento
objetivado dentre os inseridos na assistência
básica; b) dado tratar-se de fármaco de alto
custo, competir ao Estado de São Paulo a
dispensação
correspondente;
c)
ilegitimidade
passiva; d) em relação ao mérito, observância à
portaria 86 do Ministério da Saúde; e) por
sinal, não estar essa medicação incorporada aos
disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde
(SUS); f) estar o direito à saúde condicionado à
implementação de políticas sociais e econômicas;
g) portanto, requerer o provimento do recurso a
fim de que julgado improcedente o pedido; h)
subsidiariamente, objetivar a redução da verba
honorária arbitrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025891-57.2020.8.26.0114 -Voto no 34.685
4
O
apelado
apresentou
resposta
(folhas 103 a 114) sustentando, em resumo, não
proceder o alegado por esse recorrente.
Determinou-se a remessa necessária,
consoante o artigo 496 do Código de Processo
Civil e a súmula 490 do Superior Tribunal de
Justiça.
É o relatório, preservado, no mais,
o referente a essa decisão a quo.
Impõe-se dar parcial provimento à
apelação e à remessa necessária.
Antes da exposição das razões desse
deslinde, ora não se acolhe a arguição preliminar desse recorrente a respeito de
ilegitimidade passiva, porquanto solidária a
responsabilidade
a
envolver
os
entes
da
federação nas ações e serviços públicos de
saúde, em conformidade aos artigos 196 e 198 da
Constituição da República.
Ademais, é de relevo ter o colendo
Supremo Tribunal Federal, mediante o julgamento
dos
embargos
de
declaração
no
recurso
extraordinário 855.178/SE (tema 793), decidido
que os “(...) entes da federação, em decorrência da
competência comum, são solidariamente responsáveis nas
demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025891-57.2020.8.26.0114 -Voto no 34.685
5
critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de
repartição de competências e determinar o ressarcimento
a quem suportou o ônus financeiro.”1
Daí
caso
seja
efetuado
pela
municipalidade a dispensação de medicamento de
alto custo cuja responsabilidade seja de outro
ente federativo (como, no caso, a Fazenda do
Estado), cabível a propositura de ação regressiva ou a realização de compensação
administrativa em relação ao ente responsável
pelo fornecimento desse tratamento médico nos
termos do artigo 35 da Lei 8.080/1990.
Logo,
reitera-se
desacolher
a
supradita arguição preliminar.
Em relação a esse tema de fundo, é
de registro que, em 25 de abril de 2018, o
colendo Superior Tribunal de Justiça, mediante o
julgamento
do
Recurso
Especial
1.657.156/RJ
assentou que “A concessão dos medicamentos não
incorporados em atos normativos do SUS exige a presença
cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação,
por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado
expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,
1 Relator para o acórdão o ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgamento em 23 de maio de
2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025891-57.2020.8.26.0114 -Voto no 34.685
6
assim como da ineficácia, para o tratamento da
moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito; (iii) existência de registro na
ANVISA do medicamento.”
Outrossim, essa egrégia Corte Superior modulou os efeitos dessa decisão,
julgando que “(...)
os
critérios
e
requisitos
estipulados somente serão exigidos para os processos
que forem distribuídos a partir da conclusão do
presente julgamento.”
Por
sinal,
foram
atendidos
os
respectivos requisitos na presente hipótese.
Com efeito, como o artigo 196 da
Constituição da República consubstancia norma
relativa a direito fundamental saúde -, não se
pode reduzir o respectivo alcance ou obstar a
aplicação desse preceito, aliás, de eficácia
plena2.
Aliás, e conquanto o poder público
esteja
autorizado
a
estabelecer
critérios
razoáveis para atendimento à saúde, não é
possível a inobservância a direito fundamental
individual assegurado constitucionalmente.
2 Nesse sentido, também, considera-se o seguinte trecho de aresto desta Câmara relacionado à
apelação 100547-79.2016.8.26.0619, relator o desembargador Amorim Cantuária, julgamento em 22
de agosto de 2017: “Nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, o direito à saúde é conferido
para acesso universal e igualitário, competindo às entidades das três esferas de governo, União,
Estados e Municípios, destinar recursos mínimos para tal propósito (artigo 199, § 2o, CF/88),
formando e fomentando o Sistema Único de Saúde (artigo 200).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025891-57.2020.8.26.0114 -Voto no 34.685
7
Além disso, não se pode falar em
afronta a critérios discricionários do poder
público,
porquanto
o
ora
recorrente
está
vinculado a atender os artigos 6o e 196 da Carta
Magna, os quais, aliás, se referem ao direito
fundamental à saúde3.
A bem ver, ainda, possível haver
determinação judicial para que implementadas
políticas públicas constitucionalmente previstas
se, como no caso ora sob exame, pela omissão,
forem atingidos direitos dessa natureza.
Também não pesa eventual existência
de
óbice
orçamentário
para
o
custeio
do
medicamento sob análise, pois a saúde humana e a
vida se sobrepõem a essas questões e devem ter
especial
proteção
do
poder
público,
porque
interesse primário deste o bem social4.
Nesse
sentido,
ademais,
mutatis
mutandis, “Tem-se entendido (...) que a administração
não pode eximir-se da obrigação sob pretextos como
falta de numerário, necessidade de prefixação de verbas
para os atendimentos dos serviços de saúde, alto custo
3 Nesse sentido, ainda, mutatis mutandis: “OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS/INSUMOS - SUPLEMENTO ALIMENTAR - Admissibilidade - Configurada
responsabilidade do Estado - Providências burocráticas não elidem a obrigação (arts. 6o, 196 e 203,
IV, da CF/88 e art. 219 da Carta Paulista) - Direito fundamental à vida que deve ser resguardado -
Sentença
mantida
-
Recursos
oficial
e
voluntário
não
providos.”
(apelação
1008409-12.2015.8.26.0037, relator o desembargador Marrey Uint, julgamento 18 de abril de 2017).
4 Nesse passo, também, mutatis mutandis, destaca-se aresto deste Tribunal referente à apelação
0001039-24.2014.8.26.0040, relator o desembargador Aliende Ribeiro, 1a Câmara de Direito Público,
julgamento em 11 de outubro de 2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025891-57.2020.8.26.0114 -Voto no 34.685
8
ou padronização de medicamentos. Essa orientação é no
sentido de proteger o direito à vida, contra as
conveniências da Administração. Num juízo preliminar,
melhor é garantir a vida ao patrimônio do ente
público”5. Deveras, ficou comprovada a necessidade de fornecimento do medicamento
“Nintedanibe 150mg” a esse paciente que padece
“fibrose pulmonar idiopática”. Por sinal, houvera prescrição correspondente por
profissional inscrito no Conselho Regional de
Medicina (folhas 25/27).
Outrossim, é presente haver constado
desse relatório médico (folhas 25) não haver,
ainda, no Sistema Único de Saúde “(...) uma
terapia
farmacológica
específica
para
o
tratamento de FPI. Atualmente, são disponíveis
medicamentos que atuam nas vias que resultam em
fibrose,
e
que
comprovadamente
retardam
a
progressão da doença, medida pela perda da
função pulmonar.”
Registra-se, nesse ponto, não pesar
argumentação desse recorrente a respeito de não
estar esse medicamento incorporado nos Protocolos Clínicos e nas Diretrizes
5 Trecho de aresto desta Câmara relativo à apelação 1003897-07.2017.8.26.0363, relator o
desembargador José Luiz Gavião de Almeida, julgamento em 22 de maio de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025891-57.2020.8.26.0114 -Voto no 34.685
9
Terapêuticas do Sistema Único de Saúde, pois se
trata de fármaco registrado na ANVISA.
Nesse
passo,
aliás,
mutatis
mutandis, é de destaque aresto desta Corte
(TJSP) cuja ementa tem seguinte conformidade:
“PROCESSUAL CIVIL
CONSTITUCIONAL

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
DIREITO À SAÚDE

FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS

DEVER
ESTATAL
DE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DENTRO E FORA DA RENAME
Primazia
da
Garantia
Fundamental
à
Saúde,
como
corolário do princípio da dignidade humana, frente a
interesses econômicos Inteligência dos arts. 1o, III,
6o, 196 e seguintes da Constituição Federal Presença
dos requisitos exigidos no V. Acórdão do E. STJ
proferido no RE 1.657.156/RJ, sob o regime dos recursos
repetitivos (Tema no 106), no que tange ao fornecimento
de medicamentos não incorporados em atos normativos do
SUS Decisão do E. STJ de aplicação cogente (CPC, art.
927, III), cuja eficácia é imediata, independentemente
do
seu
trânsito
em
julgado

Necessidade
de
apresentação
de
receituário
médico
semestralmente
diretamente ao executor da medida (Enunciado no 2 do
CNJ) Precedentes desta Câmara Ação de atendimento à
saúde com proveito econômico de valor inestimável

Necessário arbitramento nos parâmetros do art. 85, §
8o, do CPC
Sentença reformada em parte
Apelação
desprovida e remessa necessária parcialmente provida.”6
Ademais,
demonstrou-se
a
6 Apelação 1001211-87.2019.8.26.0681, relator o desembargador Carlos von Adamek, 2a Câmara de
Direito Público, julgamento em 5 de novembro de 2020.Sem esses grifos e destaques no texto
copiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025891-57.2020.8.26.0114 -Voto no 34.685
10
impossibilidade financeira desse autor arcar com
o custo do fármaco prescrito (folhas 23).
Ainda
a
esse
respeito,
é
de
consideração, mutatis mutandis, aresto desta
Câmara assim ementado:
“Apelação. Reexame necessário. Ação de
obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência.
Fornecimento de medicamento para tratamento de fibrose
pulmonar idiopática (CID J84.1). Pedido julgado procedente na origem. Prescrição médica e laudo
pericial judicial que reconhecem a necessidade do
tratamento. Procedência na origem. Pretensão de reforma
parcialmente acolhida. Perícia técnica que reconheceu a
imprescindibilidade da medicação prescrita. Manutenção
da sentença nesse ponto. Honorários advocatícios que
não são devidos à Defensoria Pública, quando ela atua
contra a pessoa jurídica de direito público que
integra.
Caracterização
do
instituto
da
confusão
jurídica, entre as pessoas jurídicas de direito público
e seus órgãos. Inteligência do artigo 381 do CC e da
Súmula 421 do STJ. Sentença parcialmente reformada.
Reexame necessário e recurso de apelação parcialmente
providos.”7
Isso não bastasse, a prescrição por
médico
habilitado,
contratado
pela
pessoa
interessada ou integrante do serviço público,
comprova a necessidade do procedimento. Daí não
caber à Administração Pública ou ao Poder
7 Apelação 1024191-40.2017.8.26.0053, relatora a desembargadora Paola Lorena, julgamento em 6
de novembro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025891-57.2020.8.26.0114 -Voto no 34.685
11
Judiciário discuti-la: à exceção de pedidos
teratológicos
ou
evidentemente
equívocos,
consubstanciaria análise em relação à atuação de
profissional formado na área médica.
Nesse sentido, a propósito, é de
relevo, mutatis mutandis, o seguinte trecho de
aresto do Superior Tribunal de Justiça:
“O receituário médico, firmado seja por
médico particular, seja por médico público, é documento
hábil a comprovar a necessidade do medicamento. Adotar
o entendimento do Poder Público, que pretende discutir
a prescrição feita, seria adentrar ao campo próprio do
médico responsável pelo tratamento do paciente. A não
ser
quando
evidente
o
erro
contido
no
relatório/receita, ou seja, quando teratológica a
prescrição, descabe ao administrador, bem como ao
Judiciário, questionar se esse ou aquele medicamento
seria o mais adequado.”8
Consideradas essas realidades, de
rigor, como supradito, a manutenção da respeitável sentença no concernente à procedência do pedido inicial para o
fornecimento do objetivado medicamento.
Por outro lado, acolhe-se o alegado
por essa apelante a respeito da reforma dessa
respeitável sentença atacada em relação ao valor
8 Superior Tribunal de Justiça, Decisão monocrática no Agravo de Instrumento no 1.114.613/MG,
relator o ministro Mauro Campbell Marques, julgamento 08 de maio de 2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025891-57.2020.8.26.0114 -Voto no 34.685
12
dos honorários advocatícios.
É que, mediante a propositura desta
ação, o autor objetivou a condenação do réu ao
fornecimento de medicamento, de forma contínua e
por tempo indeterminado. Daí ser inviável a
aferição do exato proveito econômico da demanda.
Por sinal, trata-se de causa com
valor inestimável.
Além
disso,
o
arbitramento
dos
honorários advocatícios em dez por cento (10%)
sobre o valor atualizado da causa corresponderá
a montante superior a oito mil reais (R$
8.000,00).
Logo,
está
esse
valor
em
desconformidade aos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade.
Portanto, a fixação da verba deve
observar o disposto no artigo 85, parágrafo 8o,
do Código de Processo Civil.
O valor a ser atribuído a título de
honorários
advocatícios,
por
sua
vez,
deve
considerar o grau de zelo do profissional, o
trabalho por ele realizado e o tempo despendido,
bem ainda a natureza e a importância da causa
(consoante o parágrafo 2o desse dispositivo).
Observadas
essas
circunstâncias,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025891-57.2020.8.26.0114 -Voto no 34.685
13
ora, por equidade, são fixados esses honorários
advocatícios devidos pelo apelante em cinco mil
reais (R$ 5.000,00), haja vista esse montante
remunerar condignamente o trabalho do ilustre
advogado do ora recorrido.
Nesse sentido, aliás, mutatis mutandis, destaca-se acórdão deste Tribunal
(TJSP) cuja ementa tem seguinte teor:
“Fornecimento de medicamentos Ação de
Obrigação de Fazer
Paciente portador de fibrose
pulmonar idiopática (CID 10 J84.1)
Pretensão à
obtenção
de
medicamento
específico

Dever
de
assistência à saúde
Inteligência do artigo 196 da
Constituição Federal Relatórios médicos demonstram a
insuficiência dos medicamentos padronizados e a necessidade do fármaco pleiteado

Requisitos
estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no tema
106
dos
repetitivos
preenchidos

Sentença de procedência mantida quanto ao mérito. Honorários
advocatícios Aplicação dos patamares previstos no §3o
do artigo 85 do CPC sobre o valor da causa (R$
204.000,00) que resulta em montante desproporcional em
relação aos critérios do §2o do mesmo artigo Matéria
de baixa complexidade, com entendimento pacificado no
C. STJ, e ausência de maior dilação probatória Ofensa
aos princípio da razoabilidade e da proporcionalidade
Arbitramento por equidade que se impõe. Recurso voluntário do Estado de São Paulo parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025891-57.2020.8.26.0114 -Voto no 34.685
14
provido.”9
Excetuado
esse
pequeno
reparo,
mantém-se em relação ao mais, como assinalado, a
respeitável sentença.
Prevenindo-se em relação à eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar-
se o acesso às vias extraordinárias e especial,
ora se o considera a respeito das matérias
arguidas.
À vista do exposto, dá-se parcial
provimento à apelação e à remessa necessária.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
9 Apelação 1018634-04.2019.8.26.0053, relatora a desembargadora Luciana Bresciani, 2a Câmara de
Direito Público, julgamento em 27 de outubro de 2020.